Tribunal: TJBA
Processo: 8003427-43.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003427-43.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ZILDENICE FREITAS BARBOSA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO. CONSTITUIÇÃO. JUSTIÇA COMUM. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL COMUM. TEMA REPETITIVO 1029. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos os autos deste Agravo de Instrumento 8003427-43.2026.8.05.0000, em que é agravante ZILDENICE FREITAS BARBOSA e em que é agravado o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça